Tribunal: TJBA
Processo: 8029736-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029736-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GILDAZIO INACIO DE SOUZA LEMOS Advogado(s): MONALYSA RAMOS DA SILVA AGRAVADO: LUANA SILVA MAZZO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO IMOBILIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REMUNERAÇÃO DE CONCILIADOR. ISENÇÃO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a concessão de liminar de despejo à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel e determinou o recolhimento de valores a título de remuneração do conciliador, a despeito do deferimento da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível a dispensa da caução para concessão da liminar de despejo em situações excepcionais; e (ii) se o beneficiário da gratuidade de justiça deve arcar com o pagamento da remuneração do conciliador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Embora a prestação de caução seja a regra geral para concessão de liminar de despejo por falta de pagamento, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, a jurisprudência tem admitido sua dispensa em situações excepcionais, especialmente quando configurada a hipossuficiência financeira do locador e/ou quando o valor do débito superar significativamente o montante exigido a título de caução. 4 - Configura situação excepcional autorizadora da dispensa de caução: (a) a comprovada hipossuficiência financeira do locador, beneficiário da gratuidade de justiça; (b) sua condição de pessoa idosa dependente da renda locatícia para subsistência; (c) o valor do débito que supera em mais de três vezes o montante da caução; e (d) a ausência de garantia contratual efetiva. 5 - Nos termos do art. 98, § 1º, inciso V, do CPC, a gratuidade da justiça compreende todas as taxas ou custas judiciais, incluindo os honorários devidos a conciliadores e mediadores, sendo indevida a cobrança de remuneração do conciliador de beneficiário da gratuidade judiciária. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá provimento. Dispositivo relevante citado: Lei nº 8.245/91, art. 59, §1º, IX; CPC, art. 98, § 1º, V. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - AI: 80276775320208050000; TJ-RS - AI: 5010562-36.2024.8.21.7000; TJ-MG - Agravo de Instrumento: 16375940820248130000 e TJ-DF 0754213-40.2023.8.07.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos da AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029736-38.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante GILDAZIO INACIO DE SOUZA LEMOS e parte Agravada LUANA SILVA MAZZO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça RM02